Tribunal: TJMT
Processo: 0000555-41.2007.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000555-41.2007.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), WALTER SAMUEL DE OLIVEIRA - CPF: 050.043.061-68 (APELADO), ARLENE SUELMA DE OLIVEIRA - CPF: 534.746.001-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabida a pretensão do apelante de anulação da sentença e retorno dos autos à origem, em razão da preclusão de seu direito e da inviabilidade de se eternizar o prosseguimento da execução na busca de saldo remanescente de atualizações de curtos períodos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 0000555-41.2007.8.11.0082 (Código 6968), ajuizada em desfavor de
WALTER SAMUEL DE OLIVEIRA
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

Nas razões recursais o apelante alega que o valor penhorado, no montante de R$ 63.779,98 (sessenta e três mil setecentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), não quita integralmente o débito, tendo em vista que a CDA atualizada na data do bloqueio perfazia a quantia de R$ 65.297,44 (sessenta e cinco mil duzentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para determinar o normal prosseguimento da execução até a quitação integral do débito (id. 35907997 e 35907998).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 35908453 – pág. 03).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 0000555-41.2007.8.11.0082 (Código 6968), ajuizada em desfavor de
WALTER SAMUEL DE OLIVEIRA
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o ente estatal requereu a penhora
online
nas contas e/ou aplicações financeiras da parte executada, no montante de R$ 63.779,98 (sessenta e três mil setecentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), juntando, nessa oportunidade, CDA atualizada (id. 35907981 e 35907983).

Adiante, foi determinado o bloqueio judicial nas contas do executado, tendo sido efetuada a penhora no valor de R$ 63.779,98 (sessenta e três mil setecentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), exatamente a quantia constante da CDA atualizada juntada pela parte apelada (id. 35907983).

Após, a execução fiscal foi extinta pelo pagamento, determinando-se a expedição de alvará judicial no valor de R$ 65.786,75 (sessenta e cinco mil setecentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), montante já acrescido dos rendimentos devidos (id. 35907993 – pág. 07).

Contudo, a parte apelante insurge-se quanto a suposto saldo remanescente, sob a alegação de que os valores adicionais recebidos são oriundos dos rendimentos da Conta Única, não satisfazendo, portanto, a integralidade da dívida.

No entanto, entendo ser descabida sua pretensão de anulação da sentença e retorno dos autos à origem, em razão da preclusão de seu direito e da inviabilidade de se eternizar o prosseguimento da execução na busca de saldo remanescente de atualizações de curtos períodos.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabida a pretensão do apelante de anulação da sentença e retorno dos autos à origem, em razão da preclusão de seu direito e da inviabilidade de se eternizar o prosseguimento da execução na busca de saldo remanescente de atualizações de curtos períodos.

(N.U 0000092-66.2010.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 08/08/2019).

Sem maiores delongas, não vejo razões para reforma da sentença, uma vez que fora realizado bloqueio judicial do montante integral vindicado pela parte exequente (consoante CDA atualizada juntada nos autos no momento do requerimento), tendo sido expedido alvará judicial do valor total bloqueado, acrescido de seus devidos rendimentos.

Portanto, não há que se falar na discussão acerca de suposto saldo remanescente.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020